Tribunal: TJPA
Processo: 0037349-02.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037349-02.2007.8.14.0301

APELANTE: FENIX AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: MARCIO JOSE JADAO VIANA, MARCIO J.J. VIANA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Márcio J. J. Viana – EPP e Márcio José Jadão Viana contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por Fênix Automóveis Ltda., nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, mantendo o reconhecimento do vício do produto, a responsabilidade da fornecedora e as condenações por danos materiais e morais, mas alterando o critério de apuração da indenização substitutiva relativa ao veículo, na hipótese de alienação posterior. Os embargantes alegaram contradição, omissão e insuficiência de fundamentação quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 30% para os autores/apelados e 70% para a ré/apelante, requerendo a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, com atribuição integral da sucumbência à ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter capítulos condenatórios favoráveis aos autores e, simultaneamente, reconhecer sucumbência parcial em seu desfavor; (ii) estabelecer se o decaimento dos autores/apelados configura sucumbência mínima apta a atrair a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto ao enfrentamento expresso do art. 86, parágrafo único, do CPC, quando a parte sustenta que seu decaimento foi mínimo em relação ao conjunto da controvérsia.

4.

A manutenção do reconhecimento do vício do produto, da responsabilidade da fornecedora e das condenações por danos materiais e morais não impede a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais quando o recurso altera, de modo juridicamente relevante, a extensão econômica da condenação.

5.

A alteração do critério de recomposição patrimonial relativo ao veículo não possui natureza meramente periférica, pois incide sobre capítulo econômico expressivo da condenação originária, relacionado ao veículo adquirido pelo valor de R$ 84.000,00.

6.

O afastamento da restituição automática e integral do preço pago, com determinação de apuração da indenização substitutiva em liquidação pela diferença entre o valor de mercado de veículo equivalente à época da alienação e o valor efetivamente obtido na revenda, representa modificação apta a repercutir substancialmente no quantum debeatur.

7.

O art. 86, parágrafo único, do CPC exige que a sucumbência seja efetivamente mínima em relação ao conjunto da controvérsia, não bastando que a parte tenha vencido no fundamento central da demanda.

8.

O decaimento dos autores/apelados não é mínimo quando o provimento parcial da apelação atinge o capítulo patrimonial de maior densidade econômica da condenação, ainda que preserve o direito à indenização substitutiva.

9.

A hipótese se enquadra na regra do art. 86, caput, do CPC, pois ambas as partes experimentaram vitória e derrota recíprocas em extensão juridicamente relevante.

10.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelos embargantes, relativo à inexistência de sucumbência recíproca pela simples fixação de indenização em valor inferior ao pleiteado, não se aplica ao caso, pois o acórdão embargado não apenas reduziu valor indenizatório, mas reformou o critério jurídico de recomposição patrimonial de capítulo condenatório autônomo e economicamente expressivo.

11.

A redistribuição da sucumbência em 30% para a parte autora/apelada e 70% para a parte ré/apelante é compatível com o resultado do julgamento, pois reconhece a sucumbência majoritária da ré quanto ao núcleo da responsabilidade civil e consumerista, sem desconsiderar o decaimento relevante dos autores quanto ao capítulo patrimonial de maior expressão econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção do núcleo da procedência da demanda não impede a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais quando o recurso modifica de modo juridicamente relevante a extensão econômica da condenação. 2. O art. 86, parágrafo único, do CPC somente se aplica quando o decaimento da parte é juridicamente e economicamente inexpressivo diante do objeto litigioso. 3. A alteração do critério jurídico de recomposição patrimonial de capítulo condenatório autônomo e economicamente expressivo afasta a caracterização de sucumbência mínima. 4. Os embargos de declaração podem ser acolhidos sem efeitos infringentes para integrar a fundamentação do acórdão quanto à inaplicabilidade do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II, 1.023, 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.823.344/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.08.2022, DJe 19.08.2022; TRF-3, ApCiv nº 5002747-45.2020.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal Adriana Pileggi de Soveral, 3ª Turma, j. 07.10.2025, publ. 13.10.2025; TJ-PE, Apelação Cível nº 0025223-21.2011.8.17.0001, Rel. Des. Fabio Eugenio Dantas de Oliveira Lima, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, 5ª Câmara Cível, j. 05.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MÁRCIO J. J. VIANA – EPP e MÁRCIO JOSÉ JADÃO VIANA, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, lançado sob o id nº 35710533, nos autos da Apelação Cível nº 0037349-02.2007.8.14.0301.

O acórdão embargado conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA, para reformar parcialmente a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelos ora embargantes, mantendo, no mais, os capítulos relativos ao reconhecimento do vício do produto, à condenação por danos materiais, à condenação por danos morais e à responsabilidade sucumbencial, observados os ajustes decorrentes do julgamento.

Ao final, reconheceu-se a sucumbência parcial, fixando-a em 30% para a parte autora/apelada e 70% para a parte ré/apelante.

Em suas razões, protocoladas sob o id nº 36152770, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão conteria contradição interna, omissão relevante e insuficiência de fundamentação quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que: a) teria reconhecido a manutenção substancial da procedência da demanda, inclusive quanto ao vício do produto, aos danos materiais, aos danos morais e à responsabilidade da ré; b) teria dado parcial provimento ao recurso apenas para ajustar o critério de apuração da indenização substitutiva relativa ao veículo, na hipótese de alienação posterior; c) teria fixado, ainda assim, sucumbência recíproca na proporção de 30% para os autores/apelados e 70% para a ré/apelante, sem explicitar concretamente qual parcela juridicamente relevante dos pedidos teria sido rejeitada; d) teria deixado de enfrentar a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC, embora os autores tenham permanecido vencedores no núcleo substancial da demanda.

Aduzem, ainda, que o parcial provimento da apelação não afastou a responsabilidade da ré, não eliminou o reconhecimento do vício do produto, não excluiu os danos materiais e morais e tampouco suprimiu o direito à indenização substitutiva relativa ao veículo, tendo havido apenas alteração do critério de apuração do respectivo quantum em fase de liquidação. Por tal razão, requerem o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja afastada a sucumbência recíproca fixada em seu desfavor, atribuindo-se integralmente à ré/apelante os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas por FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA sob o id nº 36708446, nas quais sustenta, em síntese, que os aclaratórios possuem nítido caráter infringente, representam mero inconformismo com o resultado do julgamento e não apontam efetivo vício integrativo.

Afirma, ainda, que o acórdão foi claro ao reconhecer o parcial provimento da apelação e, em decorrência lógica, promover a redistribuição proporcional da sucumbência, pois houve modificação substancial do capítulo econômico da condenação relacionado ao veículo.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da existência, ou não, de contradição e omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 30% para a parte autora/apelada e 70% para a parte ré/apelante.

Os embargantes sustentam, em essência, que permaneceram vencedores no núcleo substancial da demanda, pois o acórdão manteve o reconhecimento do vício do produto, a responsabilidade da fornecedora, os danos materiais e os danos morais, tendo apenas ajustado o critério de apuração da indenização substitutiva relativa ao veículo em caso de alienação posterior. A partir dessa premissa, defendem que eventual decaimento teria sido mínimo, razão pela qual deveria incidir o art. 86, parágrafo único, do CPC, com imposição integral dos ônus sucumbenciais à ré/apelante.

Com a devida vênia,
a insurgência merece acolhimento apenas parcial, sem efeitos modificativos, para que se integre a fundamentação do julgado quanto ao ponto suscitado, mantendo-se, entretanto, a conclusão anteriormente adotada.

Explico.

No caso concreto, o acórdão embargado, lançado sob o id nº 35710533, deu parcial provimento à apelação de FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA.

Naquele julgamento, foi mantido o reconhecimento do vício do produto, bem como as condenações por danos materiais e morais.
Contudo, houve reforma relevante quanto à forma de recomposição patrimonial relativa ao veículo, pois se afastou a restituição automática e integral do preço
, na hipótese de alienação posterior do bem, determinando-se que a indenização substitutiva fosse apurada em liquidação, com base na diferença entre o valor de mercado de veículo equivalente à época da alienação e o valor efetivamente obtido na revenda.

Essa alteração não possui natureza meramente periférica.

Ao contrário,
incidiu diretamente sobre capítulo econômico expressivo da condenação originária, relacionado ao veículo adquirido pelo valor de R$ 84.000,00, conforme registrado no próprio acórdão
.

Embora tenha sido preservado o direito dos autores à indenização substitutiva, o provimento parcial do recurso
afastou a equivalência automática entre tal indenização e a restituição integral do preço pago, condicionando a apuração do valor devido à fase de liquidação.

Por isso,
não se identifica contradição interna no fato de o acórdão haver mantido determinados capítulos condenatórios e, simultaneamente, reconhecido sucumbência parcial em desfavor dos autores/apelados
.

A manutenção parcial da procedência da demanda
não impede a redistribuição dos ônus sucumbenciais quando o recurso altera, de modo juridicamente relevante, a extensão econômica da condenação.

Não obstante, cumpre enfrentar, de maneira expressa, o art. 86 do CPC, invocado pelos embargantes, a saber:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

A norma distingue duas situações: a primeira, prevista no
caput
, ocorre quando ambas as partes experimentam vitória e derrota recíprocas, caso em que os ônus devem ser proporcionalmente distribuídos; a segunda, prevista no parágrafo único, ocorre quando a sucumbência de uma das partes é mínima, hipótese em que se afasta a distribuição proporcional, atribuindo-se integralmente ao outro litigante as despesas e os honorários.

A aplicação do parágrafo único exige, portanto, que o decaimento seja efetivamente mínimo em relação ao conjunto da controvérsia. Não basta que a parte tenha vencido no fundamento central da demanda; é necessário que a parcela em que decaiu seja juridicamente e economicamente inexpressiva diante do objeto litigioso.

No caso dos autos, conquanto os embargantes tenham permanecido vencedores quanto ao reconhecimento do vício do produto e quanto às condenações por danos materiais e morais,
não se pode afirmar que seu decaimento tenha sido mínimo.

Isso porque o parcial provimento da apelação
atingiu precisamente o capítulo de maior densidade econômica da condenação, afastando a restituição integral e automática do valor de R$ 84.000,00
, para substituir tal comando por critério liquidatório vinculado à eventual diferença entre o valor de mercado do veículo equivalente à época da revenda e o preço efetivamente obtido pelos autores.

A alteração do critério de apuração da indenização substitutiva, nesse contexto, não representa simples ajuste formal ou correção aritmética irrelevante.

Trata-se de modificação apta a repercutir substancialmente no
quantum debeatur
, especialmente porque a alienação posterior do bem impede a restituição integral desacompanhada da devolução do veículo, sob pena de enriquecimento sem causa.

Desse modo,
ainda que os autores tenham preservado o direito à reparação, decaíram de parcela relevante da pretensão econômica originalmente acolhida na sentença
.

Por tal razão,
não se configura a hipótese do art. 86, parágrafo único, do CPC, mas sim a regra do
caput
do mesmo dispositivo, que autoriza a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Também não se desconhece a orientação jurisprudencial segundo a qual a fixação de indenização em valor inferior ao pleiteado, em certas hipóteses, não caracteriza, por si só, sucumbência recíproca.

Os próprios embargantes invocam precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, notadamente o AgInt no AREsp nº 1.823.344/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 08/08/2022, DJe 19/08/2022.

Todavia, a situação dos autos possui particularidade relevante.

Não se trata apenas de arbitramento de indenização em valor inferior ao pedido inicial,
mas de reforma do próprio critério jurídico de recomposição patrimonial de um capítulo condenatório autônomo e economicamente expressivo.

O acórdão
não reduziu simplesmente o valor da indenização por equidade ou prudente arbitramento
; ele
afastou a restituição automática do preço integral do veículo, diante da alienação posterior do bem, e determinou que eventual indenização fosse calculada por parâmetro diverso, em liquidação.
Portanto, cabível fazer o
distinguishing
em relação ao precedente invocado.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE DO ART . 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS NÃO CONFIGURAM PARTE MÍNIMA. NÃO PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente a ação, determinou a reativação do diploma da autora e rejeitou os pedidos indenizatórios, fixando a sucumbência recíproca. A parte apelante insurge-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios, sustentando que decaiu de parte mínima do pedido, atraindo a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os pedidos indenizatórios não acolhidos configuram parcela mínima da pretensão, autorizando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, com a exclusão da condenação da parte autora aos honorários de sucumbência. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Os pedidos indenizatórios, consistentes em indenização por danos morais e materiais,
não se revelam juridicamente ou economicamente irrelevantes, tendo valor expressivo e natureza cumulativa, não podendo ser considerados parcela mínima da pretensão.
4. Aplicação da regra geral do art . 86, caput, do CPC, que impõe a distribuição proporcional da sucumbência, uma vez que ambas as partes foram parcialmente vencedoras e vencidas. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, na hipótese de pedidos múltiplos com acolhimento parcial, deve ser mantida a sucumbência recíproca. 6 . Deferida a gratuidade de justiça à autora, com efeitos ex-nunc. 7. Majoração dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e não provida. Tese de julgamento: “1 . A fixação de sucumbência recíproca é cabível quando os pedidos não acolhidos não configuram parte mínima da pretensão.
2. A inaplicabilidade do art. 86, parágrafo único, do CPC exige análise da relevância jurídica e econômica dos pedidos rejeitados
.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 86, caput e parágrafo único, e art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 278 .197/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19 .12.2000, publ. 18.06 .2001; TRF3, ApCiv 0005267-94.2015.4.03 .6114, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, 4ª Turma, j . 21.10.2022; TRF3, ApCiv 5002837-40.2022 .4.03.6114, Rel. Des . Fed. Jean Marcos Ferreira, 7ª Turma, j. 15.03 .2024 (TRF-3 - ApCiv: 50027474520204036100, Relator.: Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, Data de Julgamento: 07/10/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 13/10/2025) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INVIABILIDADE . RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição parcial do crédito locatício anterior a 06/05/2008, afastou a cláusula penal por bis in idem e fixou a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma proporcional (20% à Autora e 80% ao Réu), além de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação . 2.A Apelante sustenta que houve sucumbência mínima de sua parte, em razão do acolhimento substancial do pedido inicial, de modo que deveria ser aplicada a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC, com atribuição integral das custas e honorários à parte Ré. Requer, ainda, a majoração da verba honorária para o teto legal . II. Questão em discussão 3.A questão em discussão consiste em saber se (i) a sucumbência parcial da parte autora impede a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, diante da prescrição parcial reconhecida e do afastamento da cláusula penal; e (ii) se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem . III. Razões de decidir 4.A sentença reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 06/05/2008 com fundamento no art. 206, § 3º, I, do Código Civil e afastou cláusula penal por configurar bis in idem . Tais exclusões configuram sucumbência parcial da Autora, sendo inaplicável o parágrafo único do art. 86 do CPC, devendo prevalecer a divisão proporcional dos ônus, nos termos do caput do referido dispositivo.
5.A jurisprudência do STJ entende que a distribuição dos ônus da sucumbência deve observar tanto a quantidade quanto a qualidade da procedência dos pedidos, sendo legítima a atribuição parcial à parte Autora em hipóteses como a dos autos .
6.Os honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação mostram-se adequados à complexidade da causa e ao zelo processual, inexistindo justificativa para majoração ao teto legal. IV. Dispositivo e tese 7 .Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A exclusão de parcelas prescritas e o afastamento de cláusula penal contratual configuram sucumbência parcial, inviabilizando a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC . 2. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação é adequada quando compatível com a complexidade da causa e o grau de zelo dos advogados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 86, caput e parágrafo único, e 90, § 1º; CC, art . 206, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.135.889/RJ, Rel . Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 16.06 .2025, DJEN 23.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, n .º 0025223-21.2011.8.17 .0001. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, de conformidade com a ementa, o relatório e votos, que passam a integrar este aresto. Recife, data da certificação digital. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo Desembargador Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00252232120118170001, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 05/09/2025, Gabinete do Des . Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC)) (grifos nossos).

Reforço que a integração ora realizada não conduz à alteração do resultado.
A redistribuição da sucumbência em 30% para a parte autora/apelada e 70% para a parte ré/apelante
permanece compatível com o resultado do julgamento, pois reflete a sucumbência majoritária da ré, que continuou vencida quanto ao núcleo da responsabilidade civil e consumerista
, mas também reconhece o decaimento relevante dos autores quanto ao capítulo patrimonial de maior expressão econômica.

Portanto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para suprir a alegada omissão quanto ao enfrentamento expresso do art. 86, parágrafo único, do CPC,
esclarecendo que o referido dispositivo não se aplica ao caso concreto, porque o decaimento dos autores/apelados não foi mínimo
.

Mantenho, contudo, integralmente o resultado do acórdão embargado, inclusive quanto à fixação da sucumbência parcial na proporção de 30% para a parte autora/apelada e 70% para a parte ré/apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015, voto no sentido de
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão embargado quanto à inaplicabilidade do art. 86, parágrafo único, do CPC,
mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026